Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740294-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS KENJI UESUGI BRANCO IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LUCAS KENJI UESUGI, em vista de ato coator supostamente praticado pelo d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, nos autos do processo n. 0729446-66.2022.8.07.0001, consistente no indeferimento dos pedidos de revogação e de relaxamento da prisão do paciente. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é acusado da prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido preso em flagrante em agosto de 2022, permanecendo custodiado, em vista da conversão em prisão preventiva, até os dias atuais. Narra que a denúncia, oferecida em 22 de agosto de 2022, foi recebida em 31 de agosto de 2022 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15 de fevereiro de 2023, ou seja, vencidos 198 dias desde o cumprimento da prisão em flagrante. Defende que o denunciado não deu causa ao excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta a inexistência de complexidade da causa a justificar a morosidade processual e que esta deve ser imputada ao aparelho judiciário. Afirma, ainda, que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e emprego fixo, apesar de informal, qualidades essas, que, por si só, eliminam a necessidade de manutenção do cárcere preventivo. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Acrescenta que inexistem os requisitos para a manutenção da prisão e que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentada na probabilidade de reiteração criminosa e na ordem pública, deixou de indicar elementos concretos para justificar a medida. Ademais, aduz que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a quantidade e variedade de droga não justificam a prisão preventiva. Em vista da presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer a concessão da liminar da ordem, ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão do paciente, ou, subsidiariamente, revogada. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca do pleito de revogação da prisão preventiva, fundamentado na ausência dos requisitos do artigo 311 e 312 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos de origem, extrai-se que o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) entendeu pela necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme decisão proferida em audiência ocorrida em 03 de agosto de 2022 (ID 133195300), a seguir transcrita: (...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de delito de tráfico de entorpecentes. Narra o Auto de Prisão em Flagrante que a Delegacia do Riacho Fundo recebeu informações no sentido de que o autuado comercializava Skank, maconha e LSD em sua residência. Na residência do autuado foi encontrada vasta quantidade de drogas, Skank, maconha, haxixe, LSD, diversos comprimidos. Também foi encontrada uma balança de precisão, faca, papel manteiga e embalagens para acondicionamento para revenda e uma arma de fogo. No total há mais de 600 comprimidos de LSD e 4 kg de maconha. O fato exacerba, e muito, a gravidade abstratamente prevista para o delito. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2 , também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado não possui condenações anteriores. Contudo, as circunstâncias em que foi abordado demonstram que o comércio de substância entorpecente é corriqueiro em sua vida. Caso colocado em liberdade, entendo que, provavelmente, irá se envolver em situações semelhantes. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). (...) Não se conformando com a decisão supratranscrita, foi impetrado, em favor do mesmo paciente, o habeas corpus n. 0726175-52.2022.8.07.0000, de Relatoria da Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 133547691), cuja ordem foi conhecida e denegada. Vale conferir a ementa do julgado respectivo (ID 137100032 – p. 2): HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DENEGAÇÃO. I Presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, não há que se falar em revogação da segregação cautelar. II Quando a decisão que decreta a prisão preventiva se baseia em circunstâncias do caso concreto não há que se cogitar em nulidade por ausência de fundamentação. III As circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso. IV- Ordem denegada Em consulta aos autos do referido writ, vê-se que o referido acórdão transitou em julgado no dia 26 de setembro de 2022 (ID 39718128). Consta do ID 134356301 o oferecimento, no dia 22 de agosto de 2022, de denúncia em desfavor do paciente, cuja resposta escrita foi apresentada ao ID 135354941. A peça acusatória foi recebida em 31 de agosto de 2022 (ID 135375226) e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de fevereiro de 2023 (ID 136748009). Em observância à revisão periódica prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP e, considerando que o paciente se encontrava custodiado há mais de 90 dias, foi proferida, no dia 17 de novembro de 2022, a decisão sob o ID 142795275, em que o d. Juízo a quo entendeu pela manutenção da prisão cautelar, sob o argumento de que “desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar do acusado, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública.” Na mesma data, o denunciado formulou pleito de relaxamento da prisão preventiva e de revogação (ID 142913401), o qual foi indeferido pela decisão de ID 143500918, proferida em 24 de novembro de 2022, destacando o magistrado que “com o novo pedido, não foram trazidos fatos novos ou argumentos que pudessem ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar e a recente decisão proferida por este Juízo no dia 17/11/2022 (ID n. 142795275), mantendo a segregação preventiva.” Ante o quadro descrito, não se mostra possível, no bojo do presente habeas corpus, a análise do pleito de revogação da prisão preventiva. Isso porque, trata-se de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo do HC 0726175-52.2022.8.07.0000, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da medida. Logo, o writ não enseja apreciação no ponto, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ultrapassada a questão, em análise perfunctória dos autos, quanto ao tema remanescente, alusivo ao excesso de prazo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...). Todavia, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e advogados distintos. No caso, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o de agosto de 2022 (ID 133193538 – p. 1) e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 15 de fevereiro de 2023 (ID 136748009). Com efeito, embora, até a data em que prevista a realização da audiência, possa transcorrer prazo superior ao previsto em lei, inexiste desídia por parte do Juízo a ensejar o relaxamento da prisão do paciente. Vale destacar que, além de o referido prazo não se mostrar excessivo (198 dias desde a prisão até a realização da audiência), cuida-se de feito complexo, em que se apura delito de elevada gravidade, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Por oportuno, veja-se o que pontuou o Parquet acerca da questão: (...) É fato que o requerente pode completar até o dia da audiência marcada para o dia 15/02/2023, cerca de 198 (cento e noventa e oito) dias. Contudo, além de não ser este prazo excessivo, mencionado raciocínio configura juízo meramente especulativo, o que, a toda evidência, não se pode admitir em direito. Ressalte-se, na oportunidade, que foi apreendida quantidade expressiva de substância entorpecente (mais de 4kg), a revelar alto potencial lesivo para a sociedade, indicando a gravidade concreta da conduta. (...) (ID 143332254 – grifo nosso) Outrossim, consignou o magistrado de primeiro grau dificuldades técnicas no que se refere ao agendamento da pauta, o que não equivale à morosidade do Juízo. Confira-se: In casu, trata-se de feito complexo, porquanto apura o grave crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), em circunstâncias que revelam acentuada gravidade concreta. Registro que foram regularmente apreciados por este Juízo todos os requerimentos defensivos. Outrossim, informo que as audiências com réus presos estão ocorrendo conforme a ordem cronológica dos processos. Contudo, o presente Juízo encontra dificuldades com a pauta, tendo em vista que o sistema de agendamento de sessões de videoconferência junto ao SIAPEN é limitado por aquele órgão, o que reduz o número de audiências possíveis na semana. Ressalta-se que esta vara atualmente conta com quase 400 processos de réus presos, onde as audiências ocorrem de segunda a quinta-feira, inclusive no período matutino. Não bastasse o número limitado de audiências impostas pelo SIAPEN a todos os Juízos criminais do DF, o sistema carcerário encerra às 12h e às 19h, não permitindo a continuidade dos atos após esse horário. Por fim, destaco que esta Magistrada tentou retornar presencial, mas segundo portaria deste Egrégio TJDFT somente é possível a requisição de 5 presos por dia para todo o Distrito Federal, o que não atenderia a este Juízo, vez que por dia temos mais acautelados que este número estabelecido para o DF (Instrução GC 3 de 07 de julho de 2022). (...) (ID 143500918 – pp. 2/3, grifo nosso) Denota-se, pois, que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, ficando superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente. Sobre o tema, colacionam-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Não se admite habeas corpus no tocante à prisão preventiva, porque se trata de repetição de pedido anteriormente denegado por este órgão julgador. Coisa julgada. O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade. Assim, o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. Ademais, pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Incide a Súmula no 21 do STJ. Ordem denegada. (Acórdão 1316066, 07532763520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. O paciente é reincidente, possui diversos registros policiais instaurados em seu desfavor e estava preso no momento do cumprimento do mandado da prisão preventiva expedido pelo Juízo de origem, circunstâncias que autorizam a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 4. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 5. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da realização de diversas diligências, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1616158, 07268848720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse cenário, em que ausente o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora